Tribunal: TJPA
Processo: 0813101-74.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813101-74.2023.8.14.0301

APELANTE: IRACI DOS SANTOS SARAIVA, ANDREZA DA SILVA E SILVA, TELMA LUCIA SOUSA SILVA, RAIMUNDA DO SOCORRO DE SOUSA SAMPAIO, CARLOS GUTEMBERGUE GUSMAO LEMOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Pará contra o Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por Iraci Santos Saraiva e outros, mantendo sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito, sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a omissão no Acórdão quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissões, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

A omissão é reconhecida, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais apesar de o recurso de apelação ter sido improvido.

5.

A apresentação de contrarrazões pelo Estado do Pará na fase recursal justifica a fixação dos honorários, conforme o art. 85, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido, com a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

É devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado da parte vencedora, mesmo quando a sentença original não os fixou, caso a parte vencida tenha apresentado contrarrazões no recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, § 1º e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Embargos de Declaração nº 0727523-44.2018, Rel. Min. Ana Cantarino, j. 30/04/2019; STJ, REsp 1.753.990, Rel. Minª Maria Isabel Gallotti, j. 09/10/2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Pedido de Efeito Modificativo
oposto pelo
Estado do Pará

em face do Acórdão ID
21084002
-
Pág. 1/5
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Iraci Santos Saraiva e outros,
mantendo
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito ajuizada pelos ora embargados em desfavor do embargante
,
indeferiu a inicial e

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC, sob a alegação que a referida ação se trata de uma Demanda Predatória.

Nas razões recursais (
Num. 21398979
- Pág. 1/3
), s
ustentou o patrono da embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange a ausência de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso dos autos.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a erro material apontado.

Os embargados não apresentaram contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (
Num. 21676552 - Pág. 1)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID
21084002
-
Pág. 1/5, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pela embargante, entendo efetivamente existir a omissão apontada. Senão vejamos.

Sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, ressalto que o art. 85, § 1º, do CPC, elenca as hipóteses em que poderão ser fixados,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida

ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

No caso dos autos, o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital
indeferiu a inicial na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito ajuizada pelos embargados e

julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Na referida sentença, a autoridade de 1º grau não fixou honorários advocatícios sucumbenciais, visto que não havia sido estabelecido contraditório na mencionada ação.

Entretanto, por ocasião da interposição do Recurso de Apelação pelos embargados, o Estado do Pará foi chamado aos autos para oferecer contrarrazões ao apelo e assim procedeu.

Posteriormente o referido Recurso de Apelação foi julgado improvido, motivo pelo qual, efetivamente os embargados devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. APELAÇÃO. CITAÇÃO DO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC) e não se prestam à pretensão dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Quando a ação principal é julgada por improcedência liminar do pedido (art. 332 do CPC), sem condenação em honorários, se a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões e o apelo é improvido, confirmando-se a sentença, no acórdão devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono.
3. Cabe ao julgador proceder à adequação equitativa dos honorários advocatícios, arbitrando-os em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa, conforme inteligência do artigo 85, § 8º, do CPC, a fim de evitar a fixação em valor irrisório, assim como em quantum exorbitante ou inestimável resultante da aplicação meramente literal da lei, que, além de não refletir a dificuldade da causa, poderia, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. 4. Embargos de declaração do autor conhecidos e não providos. Embargos de declaração do réu conhecidos e parcialmente providos. (TJ-DF 07275234420188070001 DF 0727523-44.2018.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 30/04/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS – VERBA DEVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO E CONDENAR O RECORRENTE A VERBA HONORÁRIA. I – Acolhem-se os embargos de declaração se verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015. II –
Comumente não existe fixação de verba honorária em caso de improvimento ao recurso contra a sentença que indefere a inicial vez que, regularmente, não há integração da lide e ação da parte ré. III – Todavia se o réu comparece e apresenta contrarrazões: "Com a interposição de apelação e a integração do executado à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor
( CPC, art. 85. § 2)". (STJ; REsp 1.753.990; Proc. 2018/0182000-5; DF; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 09/10/2018; DJE 11/12/2018) (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 0800686-39.2021.8.12.0025 Bandeirantes, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 24/06/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Acórdão embargado que não se manifestou sobre o arbitramento de honorários para fase recursal – omissão reconhecida – devida a fixação de honorários para fase recursal – inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015. Embargos acolhidos.
(TJ-SP - EMBDECCV: 10005009820188260590 SP 1000500-98.2018.8.26.0590, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 13/05/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROVIDA A APELAÇÃO  ALEGAÇÃO DE OMISSÃO  AUSENCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA SEARA RECURSAL  OMISSÃO VERIFICADA  ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS  ACÓRDÃO RETIFICADO. 1. Os embargos de declaração são a via correta para a solução do equívoco quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição ou omissão, sobre a qual deverá pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, como também para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
2. São devidos os honorários sucumbencias, ainda que a parte vencedora na apelação tenha sido chamada aos autos somente na fase recursal para contrarrazoar. Inteligência do art. 85, § 1º, do CPC. Precedentes. 3. In casu, o acórdão recorrido foi omisso por não ter fixado a verba honorária sucumbencial, apesar do improvimento da apelação. Então, em função do trabalho realizado pelo causídico, em que pese a r. sentença não tenha imposto obrigação de pagamento de verba honorária, a apresentação de contrarrazões nesta instância justifica a fixação de honorários advocatícios em favor dos procuradores da apelada/embargante. 4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

(TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 0903597-19.2014.8.06.0001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data de Publicação: 23/03/2021)”

Outrossim,
com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, condeno os embargados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado Pará,
nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/12/2024